Tribunal: TJDFT
Processo: 0737729-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento que, antes do julgamento de mérito, sobreveio sentença extintiva do processo na origem. Intimada a se manifestar, a agravante assentiu com a perda do objeto do recurso. É o relatório. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403